Tribunal: CARF
Processo: 14474.000343/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de compensação ou repetição do indébito deve ser realizado junto ao setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio de procedimento próprio. Descabido o pedido de compensação formulado em sede de impugnação a lançamento de ofício.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
Na hipótese dos autos, existindo pagamento antecipado, verifica-se que parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 150, §4, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000343/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de compensação ou repetição do indébito deve ser realizado junto ao
setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio de
procedimento próprio. Descabido o pedido de compensação formulado em sede
de impugnação a lançamento de ofício.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
Na hipótese dos autos, existindo pagamento antecipado, verifica-se que parte
do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 150,
§4, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente quanto à alegação de decadência, e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 08/2001,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000343/2007-97
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000343/2007-97

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14474.000343/2007-97, em face do acórdão no 06-17.342 (fls. 6439/6451), julgado pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em
sessão realizada em 24 de março de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD de crédito lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada e se refere a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondente à contribuições da empresa, inclusive para o SAT e
Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e contribuições às
entidades denominadas terceiros (Salário Educação, Incra, Sebrae, Sesc e Senac)
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados. Refere-se também a
contribuições devidas sobre valores pagos a contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa, contribuições incidentes sobre valores pagos a Cooperativas de
Trabalho (Unimed e Uniodonto), contribuições incidentes sobre acordos trabalhistas
(inclusive a parte de segurados), perfazendo um total de R$2.431.777,78 (dois milhões,
quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito
centavos) consolidado em 06/09/2006.
Diz a Fiscalização que os valores das bases de cálculo mensais das contribuições foram
coletados das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, a partir de 01/99.
Que do confronto entre os valores das remunerações registrados no sistema de controle
da arrecadação da Secretaria da Receita Previdenciária, atualmente Receita Federal do
Brasil, resultou a constatação de recolhimentos a menor. Portanto, as contribuições
lançadas neste processo correspondem a diferença entre os valores efetivamente devidos
e os recolhidos. A empresa foi cientificada desta notificação em 13/09/2006, conforme
consta às fls. 01 dos autos. Em 28/09/2006 ingressou com defesa alegando que foram
detectadas divergências entre as diferenças que são devidas e as que foram apuradas
pela Fiscalização.
Apresenta um demonstrativo dos créditos referentes as retenções ocorridas em Notas
Fiscais de Prestação de Serviços da Matriz e da Filial e diz que em razão desses créditos
efetuou compensações nas GPS, o que não foi considerado pela Auditoria.
Que somente no exercício de 2005 foi implementado sistema para emissão de GFIP
para a competência 13, portanto efetuava a compensação diretamente na GPS, razão
pela qual deverá ser considerada as compensações efetuadas pela empresa referente ao
13° salário.
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000343/2007-97

Apresenta demonstrativo das compensações efetuadas na Matriz.
Em seguida, trata de compensação efetuada, objeto de ação judicial - contribuição para
o Funrural, e diz que efetuou a compensação dos créditos homologados pela Justiça com
os valores devidos e calculado sobre a folha de pagamento e que tais valores não foram
considerados pela Auditoria.
Apresenta demonstrativo dos valores compensados pela Matriz e pela Filial. Diz ainda
que as compensações citadas constam das GFIP's que foram retificadas pela empresa.
Trata a seguir de divergências entre os valores informados na NFLD e os apurados pela
empresa e diz que houve alguns equívocos. Que para o CNPJ 78.570.397/0001-44
foram considerados valores a menor aos que foram recolhidos e apresenta um
demonstrativo.
Diz que na competência 11/1999 não foi deduzido o valor de R$6.025,95 referente ao
salário família.
Que no levantamento referente ao CNPJ 78.570.397/0002-25, também foram
considerados valores a menor do que os recolhidos. Apresenta demonstrativo.
Diz que a empresa possui créditos oriundos das retenções calculados sobre o valor das
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, que está sendo objeto de pedido de restituição.
Apresenta demonstrativo.
Diz que a NFLD deve ser revista.
Pede que seja julgada improcedente a NFLD.
Diligência
Em face dos argumentos e dos documentos apresentados pela empresa, os autos foram
baixados em diligência para pronunciamento da Auditora Fiscal notificante às fls. 3.082
a Fiscalização apresentou seu pronunciamento, retificando o lançamento, o qual foi
encaminhado à empresa conforme fls. 3.094 e 3.095.
A empresa, manifestando-se a respeito do pronunciamento da Fiscalização disse que
junta aos autos Parecer Técnico Contábil contendo valores atualizados por competência,
relativos aos créditos decorrentes da ação judicial e que nas competências 07/02, 08/02,
09/02, 10/02, 11/02 e 12/02 os valores informados na impugnação, constantes da GFIP,
a titulo de compensação, foram informados equivocadamente.
Que os créditos remanescentes da filial 78.570.397/0002-25, em fevereiro de 2004 eram
de R$58.629,08. Que esse valor deve ser compensado do débito da matriz.
Requer que sejam considerados as retificações dos créditos que deveriam ser
compensados em razão do processo judicial 96.0004932-7, com aproveitamento dos
créditos entre a matriz e a filial, para fins de compensação.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
NFLD 35.729.051-8
Ementa: NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000343/2007-97

Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta Lei,
ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
CONTRIBUIÇÃO
RELATIVA
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais.
COMPENSAÇÃO
A compensação de contribuições previdenciárias, na ocorrência de recolhimentos
indevidos ou mesmo decorrentes de retenção deve ser efetuada diretamente pelo
contribuinte, observando-se o prazo prescricional e as condições impostas pela
legislação, mediante a informação em GFIP e respectivo registro contábil,
independentemente de autorização administrativa ou judicial, assumindo o contribuinte
a responsabilidade e sujeitando-se à posterior conferência pela autoridade fiscal, a qual
poderá homologar ou glosar e lançar os valores compensados em desconformidade com
a legislação.
Lançamento Procedente em Parte”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Acordam os membros da 5a. Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, mantendo o crédito tributário de
R$1.543.392,56 (um milhão, quinhentos e quarente a três mil, trezentos e noventa e dois
reais e cinqüenta e seis centavos), excluindo o valor de R$888.385,22 (oitocentos e
oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), de acordo
com o Discriminativo Analítico do Débito Retificado — DADR, juntado aos autos.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 6470/6494, no
qual requer: a) o reconhecimento da decadência parcial do lançamento (até a competência
09/2001); b) “que sejam considerados os créditos de retenção sobre as notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela Recorrente nas competências de 02/2004, 03/2004, 04/2004
e 05/2004, seja vinculados ao CNPJ da matriz, seja vinculados ao CNPJ da filial (já extinta à
época), para compensação concomitante aos débitos da filial apontados pela fiscalização
referentes a estas competências de 02/2004, 03/2004, 04/2004 e 05/2004, que em verdade se
referem a débitos da matriz, visto que a filial já se encontrava extinta à época”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento parcial do recurso. Pedido de compensação.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal. Todavia, o seu
conhecimento se dá de forma parcial.
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000343/2007-97

A contribuinte requer “que sejam considerados os créditos de retenção sobre as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Recorrente nas competências de 02/2004,
03/2004, 04/2004 e 05/2004, seja vinculados ao CNPJ da matriz, seja vinculados ao CNPJ da
filial (já extinta à época), para compensação concomitante aos débitos da filial apontados pela
fiscalização referentes a estas competências de 02/2004, 03/2004, 04/2004 e 05/2004, que em
verdade se referem a débitos da matriz, visto que a filial já se encontrava extinta à época”.
Quanto a esta alegação, a DRJ assim se pronunciou:
“Sobre os possíveis créditos que empresa alega ter na competência 02/2004
(R$58.629,08), ou em outras competências, para os quais solicita a compensação, faz-se
necessário observar que não compete a esta DRJ tratar sobre tal assunto.
Cumpre esclarecer que pedido de compensação ou restituição, qualquer que seja o
motivo, não é matéria passível de ser apreciada no âmbito da Delegacia de Julgamento
a Receita Federal do Brasil, por não ser este o órgão da administração tributária
encarregado de apreciar pedidos dessa espécie.
Se a empresa acredita possuir tais créditos, o pleito de compensação ou repetição do
indébito deve ser feito junto ao setor competente da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, evidentemente depois de estabelecida a liquidez e certeza de débitos e créditos.
Portanto, com referência aos alegados créditos da notificada esta DRJ não se manifesta
e quanto à compensação solicitada esta deverá ser requerida junto ao setor competente
da Receita Federal do Brasil.”
Não há reparos a serem realizados na decisão de primeira instância quanto a tal
alegação, eis que o pedido de compensação de valores deve ser dar por meio próprio e não em
alegação de defesa de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD. Cabia à
contribuinte, ao apresentar impugnação, assim como no recurso voluntário ora analisado,
apresentar matéria de defesa quanto ao débito lançado. Ao invés disso, busca a recorrente, em
contrariedade as regras para pedido de compensação, requerer a compensação de valores nestes
autos, o que é incabível.
Sem razão a recorrente quanto a tal alegação, portanto.
Desse modo, por se tratar de matéria estranha à lide administrativa, deixo de
conhecer do recurso quanto ao pedido de compensação.
Portanto, conheço em parte do recurso, somente quanto à alegação de decadência.
Decadência parcial.
O lançamento em questão foi consolidado em 06/09/2006, tendo sido cientificada
a contribuinte do lançamento em 13/09/2006 (fl. 5).
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000343/2007-97

Conforme precedente (acórdão 9202-009.819) da 2a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aplicando o entendimento firmado pelo STJ do Recurso Especial no 973.733
– SC, entendeu-se nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN e que, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Consta às fls. 269/455 a relação de GRPS e GPS apresentadas à autoridade
lançadora, sendo, assim, verificada a ocorrência de antecipação de pagamento em todas as
competências.
Dispõe a Súmula CARF no 99, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013,
que:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desse modo, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo
150, § 4°, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, parte
do lançamento já se encontrava, em parte, abrangido pela decadência.
Considerado que cientificada a contribuinte do lançamento em 13/09/2006 e que
houve pagamento antecipado, deve ser apurada a decadência na forma do § 4o, do art. 150 do
CTN, sendo seu termo inicial a data do fato gerador. Desse modo, verifica-se que ocorreu a
decadência do lançamento até a competência 08/2001, inclusive.
Não há que se falar em decadência da competência 09/2001, pois esta somente
teria ocorrido caso a ciência do lançamento tivesse ocorrido após 01/10/2006. Neste tocante
(competência 09/2001), não assiste razão à recorrente.
Por tais razões, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo
150, § 4°, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento até a competência
08/2001, inclusive.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente quanto à
alegação de decadência, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 08/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 6569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000343/2007-97

Fl. 6570
DF CARF MF
Original